Tribunal: TJPA
Processo: 0801546-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801546-02.2019.8.14.0301

APELANTE: PHOENIX PINHEIRO VILAS BOAS

APELADO: JOSE FARIAS DA COSTA, SANDRA JOZEITHE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, DANOS MORAIS E MATERIAIS E PERDAS E DANOS. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA VIA RECURSAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recurso de
apelação cível
interposto por Phoenix Pinheiro Vilas Boas, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ‘ação declaratória de nulidade contratual e pedido de danos morais, materiais e perdas e danos’, ajuizada por si contra José Farias da Costa e Sandra Jozeithe da Silva Costa, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID. 2359563). Sustenta ser hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, razão pela qual faria
jus
ao benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença vergastada, retorne o feito ao juízo de origem

para sua regular composição.

Embora intimado via A.R, o apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 19616686.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De início, tendo em vista que o mérito recursal se refere ao pedido de assistência judiciária indeferido no juízo de primeiro grau,
conheço do recurso sem o preparo respectivo
, na forma do art. 101, § 1º, do CPC, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a
controvérsia recursal
à possibilidade de cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas processuais;

bem como se faz o autor/apelado fazer
jus
a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o apelante argumentou que por ser hipossuficiente, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, razão pela qual faria
jus
ao benefício da gratuidade da justiça.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o autor/apelante aforou uma ação declaratória, ocasião em que formulou como pedido acessório a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Em decisão de ID. 2359547, o juiz a quo determinou a intimação do apelante para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fim de comprovar a alegada insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício.

Em atendimento a determinação judicial, a parte autora/apelante juntou aos autos os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência, extrato negativo de conta corrente no Banco Bradesco, comprovantes de inscrição de dívidas no Serasa, e declaração de imposto de renda de pessoa física.

Ato seguinte, indeferiu o juízo
a quo
o pedido de concessão da gratuidade de justiça, alertando a parte que acaso não paga as custas devidas ou iniciado o seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, seria aplicado o art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição).

Dessa decisão, a parte autora/apelante apresentou pedido de reiteração e deferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Juntou novamente documentos.

Ato contínuo, o juiz prolatou sentença (ID. 2359561), determinando o cancelamento da distribuição, face a ausência do recolhimento das custas iniciais.

Pois bem.

Como é sabido, o julgador somente poderá indeferir a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes, entretanto, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (CPC, art. 99, §2º), tal qual ocorreu nos autos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Grifei).

No caso, em que pese a natureza da ação envolvendo valores consideráveis, entendo que existe elementos suficientes a demonstrar que o recorrente tem direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, conforme se verifica pela declaração de hipossuficiência, extrato negativo de contas corrente no Banco Bradesco (pessoa física e pessoa jurídica), comprovantes de inscrição de dívidas no Serasa, e declaração de imposto de renda de pessoa física, restando claro não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Some-se a isso a alegação de que atualmente se encontra trabalhando como motorista de aplicativo.

Destarte, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem assim a desconstituição da sentença primeva, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença, concedendo o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024